Tribunal: TJSP
Processo: 2124294-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor – Pretensão de reforma – Insubsistência – Embora o agravante alegue que a contratação tenha se dado de maneira fradulenta, mediante cognição não exauriente, não se verificam nos autos de origem indícios probatórios nesse sentido - Documentação anexada à petição inicial que revela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor – Pretensão de reforma – Insubsistência – Embora o agravante alegue que a contratação tenha se dado de maneira fradulenta, mediante cognição não exauriente, não se verificam nos autos de origem indícios probatórios nesse sentido - Documentação anexada à petição inicial que revela a contratação de diversos outros empréstimos – Inexistência, por ora, de elementos que denotem eventual irregularidade na conduta do agravado – Ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano (CPC, art. 300) - Decisão mantida – Recurso desprovido.